Tribunal: STF
Processo: HC 215253
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Superação da Súmula 691/STF. Ordem concedida de ofício.



1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



2. A prisão preventiva de paciente jovem, com 24 anos de idade e primário, surpreendido com pequena quantidade de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 739.717, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 09.03.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tupi Paulista/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 739.717, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o fundamento que foi considerado suficiente para a manutenção da prisão foi ‘informações acerca da constante traficância associada’. Todavia, (...) essas informações não baseiam em processos ou investigações, mas simplesmente na palavra dos policiais militares que afirmaram existir informações de traficância do paciente”. Ressalta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e foi surpreendido com pequena quantidade de maconha (100g).



5. Prossegue a narrativa para sustentar que, “somente pela quantidade e qualidade da droga, não podemos falar em indícios de materialidade, isto é, tráfico e associação. No juízo de probabilidade que deve ser realizado pelo juiz, há que se levar em conta que o entorpecente encontrado possa ser para uso próprio do agente”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. Contudo, as peculiaridades do caso autorizam a superação da Súmula 691/STF.



10. A prisão preventiva de paciente jovem, com 24 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico exclusivo de pequena quantidade de maconha (100 g), é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o mandado de prisão não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 



11. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que o paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator